Tribunal: TJMT
Processo: 1025734-44.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025734-44.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAXIMO CANDIDO DA SILVA - CPF: 569.848.981-53 (APELANTE), GREICE KELLY DE ARAUJO GOMES - CPF: 048.262.341-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAXIMO CANDIDO DA SILVA - CPF: 569.848.981-53 (APELADO), GREICE KELLY DE ARAUJO GOMES - CPF: 048.262.341-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO NÃO PROVIDO, AUTOR PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ações de apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de fraude bancária, declarando inexistência de contratos, condenando o banco à devolução de valores e fixando indenização por danos morais. O autor recorreu pela majoração do valor. O banco apelou pela improcedência, alegando ausência de falha e culpa de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco responde pelas operações fraudulentas, inclusive antecipações salariais; (ii) verificar se o valor da indenização por dano moral comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes nas operações bancárias (CDC, art. 14; Súmula 479/STJ).

4.

O banco falhou ao não impedir transações atípicas, demonstrando ausência de mecanismos eficazes de segurança.

5.

A indenização deve ser majorada para R$ 10.000,00 por não cumprir adequadamente as funções compensatória e punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

1.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.027.966/TO, j. 12.06.2023; TJMT, N.U 1012691-83.2024.8.11.0041; TJMT, N.U 1002866-09.2023.8.11.0023.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer julgada nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e:

a)
Declaro a inexistência dos contratos
sub judice
e ratifico a liminar concedida no id. 130970488;

b)
Condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos

morais, acrescidos de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado,

c)
Deverá a demandada proceder a devolução das parcelas descontadas indevidamente em sua conta, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença e corrigidas monetariamente a partir da data do desconto de cada parcela e juros de mora a contar da citação.

Decaindo o polo ativo em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pelo passivo, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

Ambas as partes recorreram.

O
autor
requer a
majoração da indenização por danos morais
e o
reconhecimento expresso da devolução dos valores relativos à antecipação do décimo terceiro salário
, porquanto a sentença foi omissa quanto a esse ponto e que o
quantum
indenizatório fixado é ínfimo diante da gravidade da situação vivenciada.

Por sua vez, o
Banco do Brasil
pleiteia a
reforma integral da sentença
, sustentando a ausência de falha na prestação do serviço, bem como a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, defendendo, ainda, a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro fraudador, tratando-se de fortuito externo.

Contrarrazões do autor no Id. 289488885.

Sem contrarrazões do réu (Id. 289488886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Alega o autor que, no dia 03 de fevereiro de 2023, recebeu ligação de supostos funcionários da instituição financeira ré, informando sobre transações suspeitas envolvendo seu cadastro no programa de pontos Livelo. Diante disso, contatou o número de atendimento indicado no verso do cartão e, após ser transferido para o suporte técnico, foi orientado a
desabilitar o aplicativo bancário do seu celular
,
o que teria seguido de boa-fé.

Posteriormente, continuou a receber ligações do mesmo suposto suporte técnico, que lhe questionavam sobre transações estranhas, às quais informou que não tinha qualquer ciência ou participação, dado que estava sem acesso à sua conta justamente em razão da orientação de desabilitar o aplicativo.

Afirma que no dia 06 de fevereiro de 2023, dirigiu-se a uma agência bancária para solicitar extrato de sua conta, quando constatou múltiplas operações não autorizadas, tais como, a
ntecipações de décimo terceiro salário
nos valores de R$ 2.930,04 e R$ 2.986,64,
empréstimos consignados
nos valores de R$ 4.404,00 e R$ 17.191,00, r
enovação de empréstimo consignado
no montante de R$ 49.828,36, t
ransferências bancárias, TEDs e PIX
em valores expressivos para pessoas desconhecidas, r
ecargas de celular pré-pago
e outras transações.

Sustenta o autor que não contratou nenhum desses serviços, que todas essas movimentações foram realizadas de forma fraudulenta e que houve grave falha de segurança por parte do banco requerido, que não bloqueou ou impediu operações manifestamente atípicas, tampouco prestou assistência adequada ao tomar ciência dos fatos.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

No caso concreto, os extratos do cartão de crédito indicam que todas as operações contestadas foram feitas em 02/02/2023 e 03/02/2023, em curto intervalo de tempo, num total de R$77.340,04.

Das demais movimentações registradas na fatura do autor, vê-se com clareza que não é de seu perfil fazer transações financeiras de alto valor, sobretudo em reduzido período.

A Súmula 479 do STJ enuncia que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Por conseguinte, o réu responde objetivamente pelo dano causado em razão da fraude praticada (art. 14 do CDC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. PROCON. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. Dissentir da conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a se afastar a responsabilidade do agravante pela infração administrativa e dano causado ao consumidor, implica incursão na seara fático-probatória, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp. n. 2.027.966/TO, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgamento em 12-6-2023, DJe de 16-6-2023).

Em virtude do risco da atividade que exerce, o Banco tem a obrigação de adotar mecanismos contra fraudes que possam lesar os clientes e, quando necessário, providenciar o bloqueio automático da conta, o que não foi observado pelo réu.

Diante disso, é evidente a ilicitude da sua conduta e, consequentemente, a necessidade de ser declarada a ilegitimidade das transações realizadas, bem como o dever de reparar o prejuízo causado ao autor (artigos 186 e 927 do Código Civil).

O dano moral tem de ser arbitrado em montante que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva.

À vista disso, majoro para R$10.000,00, em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça em situações análogas.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – GOLPE DE PHISHING – FRAUDE MEDIANTE ENCAMINHAMENTO DE LINK FALSO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE SEGURANÇA EFICAZES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

O valor arbitrado na primeira instância deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

(TJMT, N.U 1012691-83.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-11-2024, DJE de 16-11-2024).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA/DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – DECISÃO ULTRA PETITA – SITUAÇÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS – CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE – FALHA DO BANCO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – RESPONSABILIDADE DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS AFASTADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – VENDA REALIZADA DE BOA-FÉ – TRANSAÇÃO PRESENCIAL E COM USO DE SENHA – EXCLUSÃO DE AMBAS DA LIDE – RECURSOS DAS 1a e 2a RÉS PROVIDOS –
RECURSOS DO 3o RÉU E DO AUTOR NÃO PROVIDOS
.

Quando a condenação é em valor superior ao pretendido pelo autor, trata-se de sentença ultra petita.

Não comprovada a intenção dolosa, a repetição do indébito se dá na forma simples, e incidem juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

A instituição financeira deve impedir operações atípicas ao perfil do consumidor e, em virtude do risco da atividade que exerce, tem a obrigação de atuar na prevenção de golpes, desenvolvendo mecanismos eficazes para a mitigação de danos e controle da qualidade do produto oferecido.

Se os estabelecimentos comerciais realizaram a venda de boa-fé e, principalmente, se a transação foi presencial e com o uso de senha, não há como responsabilizá-las.

Afastada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada no âmbito das operações bancárias (art. 14 CDC e da Súmula 479 do STJ).

A indenização por dano moral tem de ser fixada em valor que cumpra as funções compensatória, punitiva e preventiva da medida, e nas relações contratuais incidem correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação”.
(TJMT, N.U 1005474-11.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 3-7-2024, DJE de 8-7-2024).

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - FRAUDE CONSTATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.

(TJMT, N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 11-9-2024, DJE de 16-9-2024).

Infere-se que,
a sentença, ao
declarar a inexistência dos contratos impugnados e determinar a devolução dos valores indevidamente descontados
, abrangeu, de forma
clara
, todas as transações impugnadas na inicial, inclusive aquelas referentes às antecipações do décimo terceiro.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu (Banco do Brasil S.A.) e dou provimento ao do autor
para majorar os danos morais para R$10.000,00.

Por conseguinte,
majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025